Tribunal: TJES
Processo: 0001796-28.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001796-28.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KELVE DA CONCEICAO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001796-28.2022.8.08.0011

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES - ES20897-A, RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A

APELADOS: KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES - ES20897-A, RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENESSE AFASTADA.
RECURSO
DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l

rodoviário
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando é
firme e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2.

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3. “A
utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
”. (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

4. O transporte entre Estados da Federação, somado à quantidade de droga transportada (3.424,25 kg de maconha) e à presença de arma de fogo, demonstra que o apelante possuía envolvimento com grupo criminoso, devendo, portanto, ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

5.
Recurso
da defesa improvido. Recurso do Ministério Público Estadual

provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e negar provimento ao recurso de Kelve da Conceição Nascimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001796-28.2022.8.08.0011

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES - ES20897-A, RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A

APELADOS: KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES - ES20897-A, RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO,

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4997523 (DOC 00017962820228080011.pdf, pp. 91/103), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público Estadual protocolou suas razões recursais (DOC 00015713920218080012 – vol. 001.pdf, pp. 233/242) pugnando pela reforma na dosimetria da pena, afastando a figura do tráfico privilegiado, ou, alternativamente, diminuindo a fração redutora, com a consequente majoração da pena.

Contrarrazões de Kelve da Conceição Nascimento(DOC 00015713920218080012 – vol. 001.pdf, pp. 249/254) pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A defesa de Kelve da Conceição Nascimento apresentou recurso de apelação (ID 5221951), requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais (ID 5298386 ) pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8333331) manifestando-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo improvimento do recurso da defesa.

Extrai-se da denúncia:

“
[...] Revela o inquérito policial junto que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 14h00min, nas proximidades do KM 414, na Rodovia Federal BR 101, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado transportando, entre Estados da Federação e com o emprego de arma de fogo, a droga conhecida vulgarmente como "maconha", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 05107, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fi. 08-verso/12- verso, Laudo de Perícia Criminal Federal de fls. 53160, Auto de Apreensão de fI. 05-verso e Laudo de Perícia Criminal Federal (balística) de fls. 122/123- verso.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos, durante realização de ronda ostensiva nas proximidades do KM 414, da Rodovia Federal BR 101, nesta cidade, Policiais Rodoviários Federais visualizaram um caminhão VW/24.250, de cor amarela, placa MRM 4D99/ES, que transitava com a lâmpada da lanterna esquerda queimada.

Assim, realizada a abordagem foi identificado o condutor KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, ora Denunciado. Ao ser indagado pelos policiais, KELVE informou que transportava uma carga de feno e aveia carregada no interior do Paraná/PR, conforme notas fiscais apresentadas (fls. 07-verso/08 do IP).

Frise-se que durante a abordagem o condutor apresentou nervosismo exacerbado, respondendo de maneira desconexa os questionamentos realizados pelos agentes da lei, especificamente no que dizia respeito ao itinerário da viagem, fato que levantou suspeita na equipe policial.

Neste instante, foi implementada busca mais acurada no veículo com a utilização de cão farejador, o qual sinalizou positivamente para a presença c substâncias entorpecentes no compartimento de carga. Indagado, o Denunciado afirmou aos policiais que havia acompanhado todo o procedimento de carga da mercadoria que transportava, oriunda do interior do Paraná/PR, afirmando que não transportava nenhum ilícito.

Dessa forma, considerando a impossibilidade de fiscalização de maneira eficaz sem a retirada da mercadoria transportada, os policiais entraram em contato com o destinatário da carga, que autorizou o acompanhamento do desembarque em seu estabelecimento comercial.

Ato contínuo, os policiais acompanharam o condutor do caminhão até a empresa "Rações Aeroporto LTDA", localizada no bairro Aeroporto, neste município, sendo que após o início da retirada da carga por parte dos funcionários do citado estabelecimento foi constatado que em meio aos produtos estavam acondicionados 4.893 (quatro mil oitocentos e noventa e três) tabletes da droga conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 3.424, 25 kg (três mil quatrocentos e vinte e quatro quilogramas e duzentos, e cinquenta gramas).

Não bastasse, em meio a carga também foi apreendida uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, marca Steyer GB, com numeração P11072, acompanhada de um carregador desmuniciado. [...]”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade restou devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (fls. 05/07 do Inquérito Policial), Auto de Constatação de Veículo Apreendido (fls. 22 do Inquérito Policial), Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 00017962820228080011.pdf, pp. 19/22) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00017962820228080011.pdf, pp. 23/26).

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação.

Sorte, porém, não assiste ao apelante.

O Policial Rodoviário Federal Aguilar de Oliveira Santana, em juízo:

“
[...] que estávamos realizando fiscalização na região conhecida como Safra, nesta cidade; quando os agentes visualizaram um caminhão com a lanterna traseira queimada, instante em que deram ordem de parada ao condutor; que após, foi realizado procedimento padrão de análise de documentação e conversa informal; que ocorre que
alguns pontos chamaram atenção, dentre eles o fato do condutor chegar ao local de entrega da carga com um dia antes do prazo previsto, circunstância incomum; que obtivemos informação de que a carga estava adiantada após contatarem o destinatário
, via telefone; que em prosseguimento, foi
realizado o emprego de cães farejadores, os quais indicaram a existência de ilícitos no compartimento de carga; que assim, novamente contataram o proprietário da empresa destinatária da carga, indagando-o acerca da, possibilidade de realização do descarregamento do caminhão naquela data, o que foi permitido; que ao chegarmos na empresa, passamos a descarregar o veículo, instante em que encontramos substância entorpecente e a arma de fogo;
que essa foi a primeira vez que presenciei uma apreensão de drogas de tamanha expressividade; que a droga se encontrava guardada praticamente por toda a carroceria do caminhão em meio a carga de aveia e feno [...]”
(mídia anexa).

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo
Policial Rodoviário Federal Felipe Dutra Passos, em juízo:

“
[...] que no dia dos fatos, durante realização de patrulhamento nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na região conhecida como Safra, próximo a entrada de Cachoeiro de Itapemirim; que visualizamos um veículo VW, de cor amarela, trafegando com a lanterna traseira queimada, momento em que foi realizado o acompanhamento do veículo e realizada a abordagem;
que no decorrer da abordagem o condutor nos disse que estava vindo do interior do Paraná; que em que pese não saber precisar o local exato, trazendo unia carga de feno e aveia que seria entregue na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES; que ocorre que no decorrer da diligência o acusado apresentou certo nevrosismo, motivo pelo qual foi realizado o emprego do cão varejador, tendo o semovente sinalizado positivamente a possível existência de ilícitos no compartimento de carga
; que indagado, o motorista do caminhão reafirmou que havia acompanhado todo o procedimento de carga do veículo e que não carregava nenhum ilícito junto à carga; que ao contatarmos o destinatário da carga, fomos surpreendidos com a informação de que a data de entrega estava prevista para o dia seguinte; que solicitamos ao proprietário a permissão de acompanhar o descarregamento do caminhão, o que foi permitido; q
ue ao chegarmos na empresa destinatária e iniciarmos o processo de descarregamento foi encontrada substância entorpecente e uma arma de fogo na carroceria do caminhão
[...]” (mídia anexa).

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l

rodoviário
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando é
firme e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso em questão, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais rodoviários federais, não havendo razões para descredibilizar seu depoimento.

O recorrente, por outro lado, nega a prática dos fatos imputados, alegando que estava desempregado e que aceitou transportar o caminhão do Estado do Paraná ao Estado do Espírito Santo, sem saber que havia material entorpecente e arma de fogo a bordo.

Contudo, diante das circunstâncias da apreensão e do depoimento dos policiais militares, revela-se inviável o pleito de absolvição. Por esse motivo, mantenho a condenação.

Passo agora à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo de primeira instância valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Vejamos:

“[...] O juízo de
culpabilidade
deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, é alta, considerando a quantidade e natureza das drogas 4.893 (quatro mil oitocentos e noventa e três) tabletes da droga conhecida como "maconha"; antecedentes imaculados; não há nos autos referências suficientes sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia;
as circunstâncias
são negativas, haja vista que o acusado dissimulou uma atividade profissional e séria de caminhoneiro e, para agravar, ainda envolveu o destinatário da mercadoria lícita (Aveia e Feno), de modo a criar risco a terceiro também dentro de sua atividade empresarial; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública [...]”

Compartilho do entendimento de que a grande quantidade de droga apreendida (4.893 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 3.424,25 kg) justifica o incremento da pena-base.

Quanto às circunstâncias do delito, entendo que devem ser consideradas negativamente. Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, o apelante envolveu um terceiro inocente na tentativa de se furtar à responsabilidade penal, criando risco ao proprietário da carga lícita transportada.

Dessa forma, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais e utilizando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para aumentar a pena-base em 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, considero justa e proporcional a pena-base fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de entorpecente entre Estados da Federação, a pena foi aumentada em 1⁄2, fração que considero justa, fixando-se a pena em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Ainda na terceira fase da dosimetria, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo afastamento do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, pela redução da fração legal.

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Esclareço que a quantidade de drogas apreendida já foi utilizada pelo juízo na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base, motivo pelo qual é vedada a utilização isolada da quantidade de entorpecentes para afastar o tráfico privilegiado.

No entanto, entendo que as demais peculiaridades do caso em questão evidenciam a necessidade de se afastar a pretendida benesse.

Destaco que
"a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva, não existe tal impedimento
" (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

O transporte entre Estados da Federação, somado à quantidade de droga transportada (3.424,25 kg de maconha) e à presença de arma de fogo, demonstra que o apelante possuía envolvimento com grupo criminoso, devendo, portanto, ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

Dessa forma, procedo à reforma da dosimetria, afastando a
benesse
do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, estabelecendo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime
semiaberto
para o cumprimento inicial da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)